Tribunal: TJSP
Processo: 1070848-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – RAZÕES QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070848-69.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JÚLIO
PASTOR FERNANDES, são apelados DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE
PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN-SP e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.719
APELAÇÃO CÍVEL No 1070848-69.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JÚLIO PASTOR FERNANDES
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
PROCESSO CIVIL APELAÇÃO RAZÕES QUE
NÃO
ATACAM
OS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA NÃO CONHECIMENTO.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Júlio
Pastor Fernandes, figurando como autoridade coatora o Diretor
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN, atacando
a imposição de pena de suspensão do direito de dirigir, denegada a
ordem pela r. sentença de fls. 92/93.
O impetrante apelou, buscando a inversão do resultado,
pelas razões de fls. 105/108.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo sequer apresenta condições de ser
conhecido, uma vez que suas razões, genéricas e vagas, não atacam
minimamente os fundamentos da sentença, descumprida assim a
exigência do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo
ser aplicada a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
de que é exemplo o julgamento proferido no Recurso Especial no
1.006.110-SP, relatora Ministra Eliana Calmon.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em tais condições, não se conhece do recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR